Tribunal: TJMT
Processo: 1035586-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ADVOGADO. REPRESENTAÇÃO PERANTE TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA. DIREITO DE PETIÇÃO 5o, XXXIV, CF/88. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE REPRESENTAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB/MT. EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO JUDICIALIZADA NO DOMICÍLIO DA RECORRIDA PRETENDENDO DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO, PELO ADVOGADO, NO SEU DOMICÍLIO PRETENDENDO DANO MORAL, DECORRENTE DE REPRESENTAÇÃO DISCIPLINAR. IDENTIDADE DE DAMANDAS QUE MERECIAM JULGAMENTO CONJUNTO. INOCORRÊNCIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Na reclamação em julgamento (no 1035586-66.2021.8.11.0001), distribuída junto ao 6o JEC da Capital, em 3/9/2021, o Recorrente pretende indenização moral, em razão de a Recorrida tê-lo representado em Órgão de Classe, decorrente da não participação em audiência no processo trabalhista no 0000322-46.2020.5.23.0004, segundo ela, por culpa do Recorrente, que teria noticiado o seu cancelamento. Na representação, a Recorrente afirma que o Recorrente faltou com a verdade quando tentou justificar as ausências à referida audiência, posto que não ocorreu tentativa de ingresso na solenidade de forma virtual, culminando com sentença desfavorável. Que solicitados mais documentos para ingressar com recurso, o Recorrente, de fato, ingressou foi com nova reclamação trabalhista (no 0000267-61.2021.5.23.0004). Aqui houve sentença de improcedência. 2- De outro lado, a Recorrida distribuiu a reclamação no 1005743-47.2021.8.11.0004, em 24/6/2021, no JEC de Barra do Garças, pelos mesmos fatos, pretendendo dano moral. Nesta, houve sentença de procedência, com RI julgado em 18/4/2024 (recurso provido para anular a sentença e afastar o dano moral). 3- Vê-se, no caso, que as demandas deveriam ter tido tratamento único, a evitar decisões/recursos conflitantes. Contudo, nesta fase, e já apreciado um dos recursos, possível o enfrentamento daquele remanescente. 4- O fato de ter a Recorrida representado o Recorrente à Seccional da OAB/MT e ter ingressado com ação indenizatória, não implica, por si só, em ato ilícito ou em dano de qualquer natureza, porque o direito de peticionar aos órgãos públicos ou que fazem as vezes de mecanismo controlador de profissões, é garantia de índole constitucional, que somente enseja responsabilidade quando feita de modo declaradamente leviano, doloso e de má-fé. No caso, não há prova nos autos indicando eventual conclusão dada pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, acerca da representação, com indício de acusações levianas, dolosas e de má-fé. E mais, na reclamação no 1005743-47.2021.8.11.0004, do JEC de Barra do Garças, há pronunciamento judicial reconhecendo dano moral em favor da Recorrida, tudo a afastar a alegação de excesso de representação. 4- Apesar da evidente repercussão negativa, própria do ambiente político noticiado pelo Recorrente, inexiste nos autos, prova de que a Recorrida tenha, de qualquer modo, contribuído para divulgação da representação disciplinar. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035586-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (RECORRENTE), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), CLEONICE NOMINATO FREITAS - CPF: 362.543.471-72 (RECORRIDO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1o vogal: Peço vênia ao douto Relator para dar parcial provimento, fixando R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Dr. Luis Bortolussi 2o vogal: Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024